Tribunal: TJMT
Processo: 1045751-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045751-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSANILTON R. DOS SANTOS - CNPJ: 19.022.106/0001-14 (APELADO), JOSANILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 274.552.971-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

III.
Razões de decidir:

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

IV.
Dispositivo e tese:

5. Preliminar não acolhida. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc)
”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI no 2.908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
JOSANILTON R. DOS SANTOS e outro
,
que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e do ICMS Estimativa Simplificada, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assegura, em preliminar, que o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1417155/RN (Tema n. 1.282) reconheceu a repercussão geral acerca da constitucionalidade da questão referente à Taxa de Incêndio no âmbito estadual. Logo, com o reconhecimento da repercussão geral que influenciará na controvérsia desta execução fiscal, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.

No mérito, assevera que o Órgão Especial, nada obstante ter declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, modulou os efeitos da decisão, a partir do trânsito em julgado do acórdão, logo, a considerar que os fatos geradores ocorreram antes da publicação deste, resta devida a cobrança da referida taxa.

Afiança que “
não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso
”.

Afirma que, a decisão proferida na Reclamação n. 61136/MT refere-se tão somente “
a preservação da decisão da Corte Superior quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, eis que partes no sobredito Recurso Extraordinário, cujo efeito é inter partes
”, de modo que “
não há que falar em extirpar a modulação dos efeitos para os contribuintes em geral, mas sim afastar os efeitos da modulação em relação à FIEMT e às representadas
”.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do processo diante da existência de repercussão geral (Tema no 1282) e, após o término do julgamento, que sejam aplicadas as teses fixadas.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra
JOSANILTON R. DOS SANTOS e outro
, referente a crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2018674, 2018762725 e 20191705654, no montante de
R$ 43.640,77
(quarenta e três mil seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), decorrente do não recolhimento da
Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
e do
ICMS Estimativa Simplificada
(Id. 267712941, 267712943 e 267712945).

Ressalte-se que a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso limitou-se à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Preliminar de Sobrestamento

No que tange à preliminar de sobrestamento, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 1417155/RN
, tenha reconhecido a
repercussão geral (Tema 1282)
sobre a constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios,
não houve determinação de suspensão dos processos sobre a matéria
.

Com efeito, a suspensão prevista no
artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil
não decorre automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, pois se trata de uma determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Nesse sentido:

"[...] A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, cabendo ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não o sobrestamento. [...]"
(TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024) [grifo nosso].

Dessa forma,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

Mérito

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 16 da repercussão geral (RE 643247/SP)
, fixou a seguinte tese:

"
A segurança pública, incluindo a prevenção e o combate a incêndios, é responsabilidade da unidade da Federação. Sendo serviço essencial, deve ser custeado por meio da arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para esse fim
."
(STF, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 1.8.2017, DJe 19.12.2017).

Posteriormente, em
11/10/2019
, o STF declarou a
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe
, decisão que
não foi objeto de modulação de efeitos
(STF, ADI 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia).

No âmbito estadual, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 1003057-65.2019.8.11.0000
, julgada pelo
Órgão Especial do TJMT
, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982
, que instituiu a
TACIN
. Inicialmente, houve
modulação dos efeitos
, limitando-os ao trânsito em julgado da decisão (16/8/2023).

No entanto, o
Supremo Tribunal Federal
, em decisão monocrática do
Ministro Roberto Barroso
, cassou essa modulação, determinando que nova decisão fosse proferida em consonância com os
Embargos de Divergência no RE 1179245
, nos quais se afastou a exigibilidade da TACIN,
sem modulação de efeitos
:

"[...] Ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do STF. [...]"
(STF, decisão monocrática, Rcl 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.9.2023, DJe 28.9.2023).

Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo
TJMT
, conforme demonstram os seguintes precedentes:

·

Apelação 1003775-10.2017.8.11.0040
, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/7/2024;

·

Apelação 1012979-24.2019.8.11.0003
, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/7/2024;

·

Apelação 1031347-93.2021.8.11.0041
, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/7/2024;

·

Apelação 1002393-12.2018.8.11.0051
, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/7/2024.

Diante do exposto,
não há fundamento jurídico para a exigência da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
.

Conclusão

Por essas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025